Tribunal: TJDFT
Processo: 0708770-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708770-05.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LARYSSA NAYARA CAMPOS GUERRA SALVINO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, ESTELIONATO CONSUMADO (SETE VEZES) E ESTELIONATO TENTADO (TRINTA E NOVE VEZES). AQUISIÇÃO FRAUDULENTA DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELA INTERNET. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. 10 (DEZ) APELANTES, DOS QUAIS 09 (NOVE) FORAM CONDENADOS. PRELIMINARES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECRETOU A QUEBRA DO SIGILO TELEMÁTICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. VALIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. PACOTE ANTICRIME. REPRESENTAÇÃO EFETIVADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RESSARCIMENTO NO CRIME DE ESTELIONATO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE BOLETOS FRAUDULENTOS. TENTATIVA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ACOLHIMENTO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PERDÃO JUDICIAL FORMULADO PELO COLABORADOR. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS. APELANTE ABSOLVIDA. BENS APREENDIDOS EM CONTEXTO DE LAVAGEM DE DINHEIRO. RECURSO DA QUARTA APELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSOS DOS DEMAIS APELANTES CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Constatando-se que o trabalho paralelo das duas delegacias especializadas implicou no pedido de autorização judicial de afastamento de sigilo de dados temáticos em juízo diverso daquele onde foi requerida a interceptação telefônica, não se vislumbra incompetência do Juízo que decretou a quebra do sigilo telemático, devendo ser rejeitada a alegação de nulidade. 2. Não é necessária a transcrição integral dos diálogos captados no curso da interceptação telefônica, uma vez que a Lei no 9.296/1996 não faz qualquer exigência nesse sentido, bastando que se confira às partes acesso aos diálogos interceptados. Além disso, a realização de perícia de confronto de voz não é exigida para a validade da prova obtida por meio de interceptação telefônica. 3. O acesso aos diálogos interceptados não se confunde com a exposição de tais diálogos em audiência, tendo em vista que não há qualquer previsão legal para abertura dos áudios em audiência a fim de que sejam confrontados e reconhecidos pelos réus. Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa. 4. O princípio da identidade física do Juiz, por não ser absoluto, é excepcionado quando o Magistrado, embora tenha presidido as audiências de colheita de prova, afastou-se do Juízo antes da conclusão dos autos para sentença, por qualquer motivo legal. Na espécie, o magistrado que dirigiu os trabalhos durante a instrução probatória não se encontrava em exercício no Juízo na data em que o processo foi concluso para sentença, inexistindo qualquer nulidade a ser declarada. 5. A Lei no 13.964/2019 acrescentou o § 5o ao artigo 171 do Código Penal, estabelecendo que o crime de estelionato deve ser processado mediante ação penal pública condicionada à representação. 6. Nas ações penais de estelionato em curso, deve ser considerada sanada a condição de procedibilidade prevista no artigo 171, § 5o, do Código Penal, nos casos em que a vítima tenha manifestado o desejo inequívoco de apurar o fato, independentemente de formalidade específica. 7. Não merece prosperar o pedido de absolvição, pois o conjunto probatório comprova a existência de uma organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, destinada à prática de crimes de estelionato, visando à aquisição fraudulenta de produtos comercializados pela internet, especialmente por meio do sítio eletrônico Mercado Livre (Mercado Pago). Os depoimentos dos policiais, respaldados principalmente pelos Autos de Apreensão dos bens e documentos encontrados nos imóveis dos réus, pelas cópias dos e-mails fraudulentos encaminhados para as empresas vítimas, pelas planilhas apresentadas pelo Mercado Livre, pela colaboração premiada de um dos investigados e pelas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente elucidaram a estrutura da organização criminosa voltada à prática do delito de estelionato, sendo destacado que todos atuavam em uma organização maior em relação aos grupos menores, pois as operações tinham várias etapas. 8. Mantém-se a condenação dos réus pelo crime de lavagem de dinheiro, pois devidamente comprovado que a organização criminosa integrada pelos apelantes, após a aquisição fraudulenta de uma quantidade enorme de mercadorias através de transações fraudulentas, ocultava ou dissimulava a origem de tais mercadorias, bem como a origem dos bens e valores obtidos com a venda dos produtos, através de: criação e utilização de empresas "de fachada", onde eram recebidos, ocultados e, muitas vezes, vendidos os bens adquiridos ilicitamente; aquisição de bens móveis, principalmente veículos, e de imóveis, em nome dos próprios acusados ou em nome de "laranjas"; ocultação nas próprias residências ou nas empresas "de fachada" de somas em dinheiro e mercadorias adquiridas ilicitamente; transferências de valores entre contas e aplicações financeiras; e compra e venda de "bitcoins". 9. Não se acolhe o pleito absolutório quanto ao crime de estelionato em face da inexistência do prejuízo suportado pelas vítimas, tendo em vista que, no referido delito, o momento próprio para a avaliação da diminuição patrimonial da vítima é o da sua consumação, sendo irrelevante eventual ressarcimento ou recuperação dos bens. 10. A ausência de pagamento de alguns boletos fraudulentos enviados pelos agentes não autoriza a conclusão de que não houve o início da execução dos crimes, uma vez que, nesses casos, o crime de estelionato não se consumou por circunstâncias alheais à vontade dos agentes, configurando a tentativa. 11. Correta a aplicação do instituto da continuidade delitiva em relação aos crimes de estelionato, uma vez que os delitos foram praticados com a utilização do mesmo meio fraudulento, qual seja, interceptação dos boletos originais e envio de e-mails às empresas vítimas, em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução, não havendo qualquer dúvida da existência de um planejamento unitário para a prática de tais delitos, sendo que, a partir do envio do primeiro boleto fraudulento, os envios subsequentes foram enviados em continuação ao primeiro. 12. O artigo 4o da Lei n.o 12.850/2013, aplicável à espécie, além de prever a concessão de perdão judicial, também dispõe sobre a possibilidade de redução de pena e substituição por restritivas de direitos, em razão de colaboração judicial. No caso em apreço, não se mostra possível a aplicação do perdão judicial, pois, em atenção aos critérios estabelecidos na legislação especial, tais como circunstâncias e gravidade do fato criminoso, bem como eficácia da colaboração, não é possível vislumbrar que a colaboração do oitavo apelante tenha sido suficiente para elucidar completamente a atuação da organização criminosa, tampouco de recuperar, de forma efetiva, os valores e bens decorrentes da atividade ilícita. 13. Deve ser indeferido o pedido de restituição de bens formulado pela quarta apelante, mantendo-se o perdimento dos bens, pois, embora a ré tenha sido absolvida por insuficiência de provas quanto à sua efetiva participação na organização criminosa, o contexto de apreensão dos bens demonstra que eram provenientes do crime de lavagem de dinheiro. 14. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provimento do recurso da 4a apelante, mantendo-se a decisão que determinou o perdimento dos bens apreendidos a ela vinculados, apesar de sua absolvição, e parcial provimento dos recursos dos demais apelantes para, mantida a condenação dos réus como incursos nas sanções do artigo 2o da Lei n.o 12.850/2013 (organização criminosa); do artigo 1o, caput, e §1o, incisos I e II, da Lei n.o 9.613/1998 (lavagem de dinheiro); do artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), por 7 (sete) vezes, e do artigo 171, caput, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de estelionato), por 39 (trinta e nove) vezes, reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de estelionato, e: a) reduzir a pena do 1o apelante de 47 (quarenta e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 338 (trezentos e trinta e oito) dias-multa para 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 46 (quarenta e seis) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/2 (meio) salário mínimo, mantido o regime inicial fechado; b) reduzir as penas dos 2o, 3a, 5o, 7o, 9a e 10o apelantes de 46 (quarenta e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 336 (trezentos e trinta e seis) dias-multa para 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/2 (meio) salário mínimo, mantido o regime inicial fechado; c) reduzir a pena do 6o apelante de 53 (cinquenta e três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 432 (quatrocentos e trinta e dois) dias-multa para 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 50 (cinquenta) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/2 (meio) salário mínimo, mantido o regime inicial fechado; e d) reduzir a pena do 8o apelante de 17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 144 (cento e quarenta e quatro) dias-multa para 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, sendo cada dia-multa calculado à razão de 1/2 (meio) salário mínimo, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 1.228, 1.231 ambos do Código Civil, 29, 91, inciso II, 92, incisos I e II, todos do Código Penal, 119 e 120, ambos do Código de Processo Penal, requerendo a restituição dos seus bens e valores, tendo em vista ter sido absolvida. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, indica ofensa ao artigo 5o, incisos XXII e LIV, da Constituição Federal, buscando a restituição dos bens e valores. Suscita afronta direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1.228, 1.231 ambos do Código Civil, 29, 91, inciso II, 92, incisos I e II, todos do Código Penal, 119 e 120, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o STJ já assentou que "a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.200.860/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023). Assim, “a conformidade do acórdão regional recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.026.894/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023). Ademais, para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de Origem, seria inevitável o revolvimento do acervo probatório dos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo extremo no tocante à indicada transgressão ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha defendido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, porquanto o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). Além disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028